Tribunal: STJ
Processo: 8002043-91.2021.8.05.0106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114262 - BA(2025/0458583-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: E O DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental no agravo em recurso
especial. Lesão corporal no contexto de violência doméstica. Ausência de
impugnação específica do óbice de inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 7 e
Agravo regimental desprovido.
182/STJ.
I. Caso em exame
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do
O recurso
Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos de agravo em
recurso especial, não conheceu do AREsp por ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem,
com incidência da
.
Súmula 182/STJ
2.
. Recurso especial defensivo interposto contra acórdão de
Origem
Tribunal estadual que, ao julgar apelação em ação penal relativa ao delito do
§ 9o, do Código Penal, reconheceu de ofício a prescrição da contravenção
art. 129,
penal de vias de fato (art. 21 da LCP), manteve a condenação por lesão corporal no
contexto de violência doméstica, ajustou a pena definitiva para 3 meses de detenção,
afastou a absolvição por insuficiência probatória e a aplicação da bagatela imprópria.
3.
. No recurso especial, o Recorrente alegou violação ao
Pedidos
art. 386,
VII, do Código de Processo Penal, pleiteando absolvição por insuficiência de provas
e, subsidiariamente, fixação da pena-base no mínimo legal. No agravo regimental,
pretende o afastamento dos óbices das Súmulas 7 e
para conhecimento do
182/STJ
AREsp e processamento do recurso especial, com consequente absolvição por
insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial observou a dialeticidade recursal exigida, com impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida na origem, de modo a afastar a incidência da
.
Súmula 182/STJ
5. Outra questão em discussão consiste em saber se a alegada "revaloração
jurídica das provas", para fins de absolvição com fundamento no
VII, do
art. 386,
CPP e de revisão da dosimetria, pode ser examinada em recurso especial sem
implicar o reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela
,
Súmula 7/STJ
notadamente em caso de condenação por lesão corporal no âmbito de violência
doméstica lastreada em prova produzida sob contraditório.
III. Razões de decidir
6. Conclui-se que o agravo em recurso especial não observou o dever de
dialeticidade recursal, pois a defesa não impugnou, de modo efetivo, concreto e
pormenorizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial, em especial a incidência da
, atraindo,
Súmula 7/STJ
por analogia, a aplicação da
, nos termos do
III, do CPC e
Súmula 182/STJ
art. 932,
do
parágrafo único, I, do RISTJ, e em conformidade com o precedente da
art. 253,
Corte Especial.
7. No agravo regimental, a parte agravante limitou-se a reiterar a tese de
possibilidade de "revaloração jurídica das provas" e a negar o reexame do conjunto
probatório, sem, contudo, demonstrar que, ao tempo do AREsp, efetivamente
Documento eletrônico VDA56732945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 4e749e20-6471-4caf-b876-6f70bf0d5c1f

refutara o óbice da
apontado pelo Tribunal de origem, o que mantém
Súmula 7/STJ
hígida a conclusão de não conhecimento do agravo em recurso especial.
8. A condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica está
amparada em acervo probatório judicializado, composto por depoimentos da vítima
e de testemunhas presenciais colhidos sob contraditório, considerados suficientes
pelo Tribunal local para comprovar materialidade e autoria, bem como para
dispensar o exame de corpo de delito e afastar a tese de bagatela imprópria, não
cabendo, na via especial, rediscutir a suficiência e a valoração dessas provas.
9. A alegada violação ao
VII, do Código de Processo Penal, tal
art. 386,
como formulada, demanda reexame do conjunto fático-probatório e rediscussão da
conclusão do acórdão recorrido quanto à robustez da prova produzida em juízo, o
que esbarra no óbice da
, não se tratando de condenação fundada
Súmula 7/STJ
exclusivamente em elementos inquisitoriais ou testemunhos indiretos, mas em prova
produzida sob contraditório.
10. No tocante à dosimetria relativa ao delito de lesão corporal, não há
interesse recursal, uma vez que o Tribunal de origem fixou a reprimenda no mínimo
legal e apenas procedeu, de ofício, à correção de erro material para estabelecer a
pena definitiva em 3 meses de detenção, além de reconhecer de ofício a prescrição
da contravenção de vias de fato, o que torna prejudicada a insurgência subsidiária.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve atacar de forma específica, efetiva e
pormenorizada todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida na origem, sob pena de incidência, por analogia, da
e não conhecimento do agravo.
Súmula 182/STJ
2. A pretensão de absolvição com fundamento no
VII, do CPP,
art. 386,
quando dirigida à rediscussão da suficiência e da valoração da prova produzida em
juízo, exige o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em
recurso especial pela
, ainda que rotulada como mera revaloração
Súmula 7/STJ
jurídica das provas.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CPP,
VII;
art. 932,
art. 253,
art. 386,
CP,
§ 9o; LCP,
;
;
;
art. 129,
art. 21; Súmula 7/STJ Súmula 182/STJ Súmula 83/STJ
.
Súmula 284/STF
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Corte Especial,
, Rel. Min. João Otávio de
EAREsp 746.775/PR
Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/11/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56732945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 4e749e20-6471-4caf-b876-6f70bf0d5c1f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114262 - BA(2025/0458583-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: E O DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental no agravo em recurso
especial. Lesão corporal no contexto de violência doméstica. Ausência de
impugnação específica do óbice de inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 7 e
Agravo regimental desprovido.
182/STJ.
I. Caso em exame
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do
O recurso
Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos de agravo em
recurso especial, não conheceu do AREsp por ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem,
com incidência da
.
Súmula 182/STJ
2.
. Recurso especial defensivo interposto contra acórdão de
Origem
Tribunal estadual que, ao julgar apelação em ação penal relativa ao delito do
§ 9o, do Código Penal, reconheceu de ofício a prescrição da contravenção
art. 129,
penal de vias de fato (art. 21 da LCP), manteve a condenação por lesão corporal no
contexto de violência doméstica, ajustou a pena definitiva para 3 meses de detenção,
afastou a absolvição por insuficiência probatória e a aplicação da bagatela imprópria.
3.
. No recurso especial, o Recorrente alegou violação ao
Pedidos
art. 386,
VII, do Código de Processo Penal, pleiteando absolvição por insuficiência de provas
e, subsidiariamente, fixação da pena-base no mínimo legal. No agravo regimental,
pretende o afastamento dos óbices das Súmulas 7 e
para conhecimento do
182/STJ
AREsp e processamento do recurso especial, com consequente absolvição por
insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial observou a dialeticidade recursal exigida, com impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida na origem, de modo a afastar a incidência da
.
Súmula 182/STJ
5. Outra questão em discussão consiste em saber se a alegada "revaloração
jurídica das provas", para fins de absolvição com fundamento no
VII, do
art. 386,
CPP e de revisão da dosimetria, pode ser examinada em recurso especial sem
implicar o reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela
,
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56733000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:19
Código de Controle do Documento: 4d1627c4-f81e-4144-9788-6d62705bb0bb

notadamente em caso de condenação por lesão corporal no âmbito de violência
doméstica lastreada em prova produzida sob contraditório.
III. Razões de decidir
6. Conclui-se que o agravo em recurso especial não observou o dever de
dialeticidade recursal, pois a defesa não impugnou, de modo efetivo, concreto e
pormenorizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial, em especial a incidência da
, atraindo,
Súmula 7/STJ
por analogia, a aplicação da
, nos termos do
III, do CPC e
Súmula 182/STJ
art. 932,
do
parágrafo único, I, do RISTJ, e em conformidade com o precedente da
art. 253,
Corte Especial.
7. No agravo regimental, a parte agravante limitou-se a reiterar a tese de
possibilidade de "revaloração jurídica das provas" e a negar o reexame do conjunto
probatório, sem, contudo, demonstrar que, ao tempo do AREsp, efetivamente
refutara o óbice da
apontado pelo Tribunal de origem, o que mantém
Súmula 7/STJ
hígida a conclusão de não conhecimento do agravo em recurso especial.
8. A condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica está
amparada em acervo probatório judicializado, composto por depoimentos da vítima
e de testemunhas presenciais colhidos sob contraditório, considerados suficientes
pelo Tribunal local para comprovar materialidade e autoria, bem como para
dispensar o exame de corpo de delito e afastar a tese de bagatela imprópria, não
cabendo, na via especial, rediscutir a suficiência e a valoração dessas provas.
9. A alegada violação ao
VII, do Código de Processo Penal, tal
art. 386,
como formulada, demanda reexame do conjunto fático-probatório e rediscussão da
conclusão do acórdão recorrido quanto à robustez da prova produzida em juízo, o
que esbarra no óbice da
, não se tratando de condenação fundada
Súmula 7/STJ
exclusivamente em elementos inquisitoriais ou testemunhos indiretos, mas em prova
produzida sob contraditório.
10. No tocante à dosimetria relativa ao delito de lesão corporal, não há
interesse recursal, uma vez que o Tribunal de origem fixou a reprimenda no mínimo
legal e apenas procedeu, de ofício, à correção de erro material para estabelecer a
pena definitiva em 3 meses de detenção, além de reconhecer de ofício a prescrição
da contravenção de vias de fato, o que torna prejudicada a insurgência subsidiária.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve atacar de forma específica, efetiva e
pormenorizada todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida na origem, sob pena de incidência, por analogia, da
e não conhecimento do agravo.
Súmula 182/STJ
2. A pretensão de absolvição com fundamento no
VII, do CPP,
art. 386,
quando dirigida à rediscussão da suficiência e da valoração da prova produzida em
juízo, exige o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em
recurso especial pela
, ainda que rotulada como mera revaloração
Súmula 7/STJ
jurídica das provas.
Documento eletrônico VDA56733000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:19
Código de Controle do Documento: 4d1627c4-f81e-4144-9788-6d62705bb0bb

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CPP,
VII;
art. 932,
art. 253,
art. 386,
CP,
§ 9o; LCP,
;
;
;
art. 129,
art. 21; Súmula 7/STJ Súmula 182/STJ Súmula 83/STJ
.
Súmula 284/STF
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Corte Especial,
, Rel. Min. João Otávio de
EAREsp 746.775/PR
Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/11/2018.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por E. O. DA S. contra decisão
monocrática do Ministro Presidente deste Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do Agravo
em Recurso Especial no
não conheceu do AREsp, por ausência de impugnação
3114262/BA,
específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem (fls.
).
293/294
O recurso especial defensivo foi interposto contra acórdão da Segunda Câmara
Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, que, ao julgar apelação, reconheceu
de ofício a prescrição da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP) e, no mérito,
manteve a condenação do réu pelo delito do
§ 9o, do Código Penal, com retificação da
art. 129,
pena definitiva para 3 (três) meses de detenção, afastando a tese de absolvição por insuficiência
probatória e a aplicação da bagatela imprópria (fls.
).
195/205
Na petição do especial, o recorrente apontou violação ao
VII, do Código de
art. 386,
Processo Penal, pleiteando absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação
da pena-base no mínimo legal (fls.
).
225/234
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial por incidência da
,
Súmula 7/STJ
com transcrição de trechos do acórdão que destacam a solidez do conjunto probatório e a
jurisprudência desta Corte quanto à relevância da palavra da vítima em casos de violência
doméstica e à prescindibilidade do exame de corpo de delito quando há outros elementos
idôneos (fls.
).
246/259
No presente agravo regimental, a defesa sustenta a possibilidade de revaloração
jurídica das provas e o afastamento das Súmulas 7 e
insistindo na violação ao
182/STJ,
art. 386,
VII, do CPP (fls.
). Os pedidos do agravante consistem em: (i) o afastamento dos óbices
300/308
das Súmulas 7 e
para que seja conhecido o AREsp e processado o recurso especial (fls.
182/STJ,
); e (ii) o reconhecimento da violação ao
VII, do CPP, com absolvição por
301/304
art. 386,
insuficiência probatória; subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal (fls. 303/308
).
O recorrido, Ministério Público do Estado da Bahia, requer o não conhecimento e,
caso conhecido, o improvimento do agravo regimental, mantendo-se a decisão que não conheceu
do AREsp, por incidência da
, além de destacar, no mérito, os óbices das
Súmula 182/STJ
Súmulas
e
e a deficiência de fundamentação
).
7/STJ
83/STJ
(Súmula 284/STF
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo regimental (fls.
358-361).
É o relatório.
VOTO
Diante da tempestividade e adequação, conheço do agravo regimental.
No mérito, a irresignação não merece provimento.
A decisão monocrática foi proferida em consonância com a disciplina legal e
regimental aplicável, bem como com a orientação consolidada nesta Corte. Com efeito, o agravo
em recurso especial não foi conhecido porque a defesa deixou de impugnar, de modo efetivo,
Documento eletrônico VDA56733000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:19
Código de Controle do Documento: 4d1627c4-f81e-4144-9788-6d62705bb0bb

concreto e pormenorizado, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
proferida na origem, circunstância que, por analogia, atrai a incidência da
,
Súmula 182/STJ
conforme expressamente consignado (fls.
).
293/294
No agravo regimental, a parte agravante limita-se a reiterar que pretende
“revaloração jurídica das provas”, e que não busca o reexame do conjunto probatório (fls.
), sem demonstrar que, ao tempo do AREsp, efetivamente refutou todos os óbices
301/304
apontados pelo Tribunal de origem, em especial a incidência da
(fls.
).
Súmula 7/STJ
246/259
Tal ausência de demonstração mantém hígida a conclusão pelo não conhecimento do
agravo em recurso especial, por inobservância da dialeticidade recursal exigida pelo
III,
art. 932,
do CPC e pelo
parágrafo único, I, do RISTJ, nos termos do precedente da Corte Especial
art. 253,
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe
(EAREsp 746.775/PR
Salomão, Corte Especial, DJe
. A jurisprudência desta Corte, nas Turmas criminais,
30/11/2018)
reitera que a falta de ataque específico aos fundamentos da decisão que inadmitiu o especial
impede o conhecimento do AREsp, nos termos da
, como assentado.
Súmula 182/STJ
A parte agravante, ao insistir na tese de revaloração jurídica das provas, não
demonstrou de que modo seria possível alcançar a absolvição pretendida sem o necessário
revolvimento do acervo fático-probatório — composto pelos depoimentos da vítima e das
testemunhas colhidos sob contraditório, como destacado no acórdão recorrido (fls. 200–204) e
reiterado na decisão de admissibilidade (fls. 246–259) — providência vedada pelo enunciado da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial” (fls.
), óbice já consignado, ademais, na decisão
251/258
monocrática desta Corte (fls.
).
293/294
O acórdão recorrido é claro ao afirmar que “a prova dos autos, composta pelos
depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais, colhidos sob o crivo do contraditório,
confirma de forma consistente a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal, sendo
desnecessária a realização de exame de corpo de delito” (fls.
), destacando trechos dos
196/197
relatos judiciais das vítimas e testemunhas que corroboram a narrativa acusatória e evidenciam a
habitualidade das agressões do réu no contexto de violência doméstica (fls.
). Na mesma
201/204
linha, assentou-se a irrelevância da ausência de exame de corpo de delito quando outros meios
probatórios idôneos estão presentes, e a inaplicabilidade da bagatela imprópria em casos de
violência doméstica (fls.
;
).
196/197 203/204
Nessa moldura, a alegada violação ao
VII, do CPP, tal como veiculada nas
art. 386,
razões do especial e reiterada no agravo regimental, resvala para a suficiência do conjunto
probatório e a valoração das provas produzidas sob contraditório, matéria que não comporta
exame na via estreita do recurso especial, por exigir reexame de fatos e provas (fls.
;
225/234
; decisão de admissibilidade, fls.
). Não se cuida de condenação fundada
300/308
246/259
“exclusivamente em elementos inquisitoriais” ou testemunhos indiretos, como sustenta a defesa,
mas de acervo probatório judicializado, composto por depoimentos da vítima e de testemunhas
em juízo, conforme destacado pela Corte local (fls.
). Ademais, no que tange à
201/204
dosimetria, o acórdão estadual registrou a inexistência de interesse recursal quanto ao crime de
lesão corporal, pois a reprimenda foi fixada no mínimo legal, tendo apenas retificado, de ofício,
erro material para aplicar a pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, em conformidade com
a legislação vigente à época dos fatos; e reconheceu, de ofício, a prescrição da contravenção de
vias de fato (fls.
;
). A insurgência subsidiária, nesse tópico, mostra-se, portanto,
196/197 204/205
prejudicada por ausência de interesse.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56733000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:19
Código de Controle do Documento: 4d1627c4-f81e-4144-9788-6d62705bb0bb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0458583-1
AREsp 3.114.262 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80020439120218050106
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E O DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E O DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548529029019141<@
2025/0458583-1 - AREsp 3114262 Petição : 2025/0123960-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:23:09
Código de Controle do Documento: 4DEE5BCB-208A-440F-865F-DBB3E6C8CDF6